Tribunal: TJMT
Processo: 1005671-51.2021.8.11.0007
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005671-51.2021.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NOILI BRAGATTI - CPF: 894.898.021-15 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), NOILI BRAGATTI - CPF: 894.898.021-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80 E 4 DE JUNHO DE 2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público – autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária) – à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação do Estado ou Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.

2. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito do recurso de apelação, negou provimento ao apelo que objetivava a reforma da sentença para o fim de condenar o Município de Alta Floresta e o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da recorrente.

Em síntese, a agravante aduz que a decisão deste Relator merece ser revista, ao argumento de que houve superação do entendimento de que a Defensoria Pública seria um mero órgão do Estado, a possibilitar o recebimento da verba honorária quando vencido o ente público ao qual está ligada, em razão do entendimento exarado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Agravo Regimental na Ação Rescisória no. 1.937/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que admitiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União.

Pautada nesses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator, para condenar o Município de Alta Floresta e o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da agravante.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões pelo desprovido do recurso (id. 135006660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tem-se em perspectiva recurso de agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito do recurso de apelação, negou provimento ao apelo que objetivava a reforma da sentença para o fim de condenar o Município de Alta Floresta e o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor da recorrente.

Com efeito, nota-se que, no caso em apreço, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação apenas em razão da ausência de condenação do ente público municipal ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

Ao analisar a insurgência recursal, mantive a sentença de origem pela inviabilidade da condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, motivo pelo qual neguei provimento ao recurso de apelação.

Daí a interposição do presente agravo interno, pretendendo, a agravante, que a questão seja submetida à análise do Órgão Colegiado a fim de que seja deferida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar.

Com efeito, descabe falar em condenação em honorários advocatícios no presente feito, uma vez que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, de fato, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não são cabíveis honorários advocatícios quando a atuação da Defensoria Pública do Estado se verifica contra a pessoa jurídica de direito público da qual ela é parte integrante.

Confira-se,
mutatis mutandis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS. DEFENSÓRIA PÚBLICA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – (...) III - A análise do cabimento da fixação de honorários advocatícios não implica em interpretação de normas constitucionais, porquanto o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual pertença, consoante entendimento sumulado no enunciado n. 421 desta Corte. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp 1644456/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017).

A matéria, inclusive, resta sumulada pelo Tribunal da Cidadania no verbete 421, cujo teor é o seguinte: “
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”.

Destarte, evidente o descabimento dos honorários advocatícios neste caso, o mesmo ocorrendo, consoante entendimento firmado por esta Corte após o advento da EC no 80/2014, que alterou o art. 134 da Constituição Federal, quando a Defensoria Pública atua contra ente diverso ao que pertence, pois referida norma lhe conferiu, ressalvadas as peculiaridades de cada qual, as mesmas prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.

“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 80, de 2014)

§ 1o Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. (Renumerado pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)

§ 2o Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2o. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)

§ 3o Aplica-se o disposto no § 2o às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional no 74, de 2013)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional no 80, de 2014).”

A partir da redação do § 4o, à Defensoria Pública, foram conferidas as prerrogativas do Ministério Público, inclusive orçamentárias, salvo as peculiaridades de cada órgão. Isso, inclusive, restou demonstrado pelo Professor de Direito Constitucional Pedro Lenza, em sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 3943, que considerou constitucional a atribuição da Defensoria Pública em propor ação civil pública.

Antes da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública estava no mesmo patamar da Advocacia e, dessa forma, era perfeitamente aplicável o disposto no artigo 23 da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, com a ressalva de que os honorários se destinavam ao órgão e não ao Defensor Público.

Entretanto, em razão da autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública, o montante necessário ao aparelhamento desta e à capacitação profissional de seus membros e servidores deve constar da proposta orçamentária daquela.

Assim também já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Medida cautelar. Referendo. Ato do Poder Executivo do Estado da Paraíba. Redução, no Projeto de Lei Orçamentária de 2014 encaminhado pelo Governador do Estado da Paraíba à Assembleia Legislativa, da proposta orçamentária da Defensoria Pública do Estado. Cabimento da ADPF. Mérito. Violação de preceito fundamental contido no art. 134, § 2o, da Constituição Federal. Autonomia administrativa e financeira das Defensorias Públicas estaduais. Medida cautelar confirmada.

[...] 2. A autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública qualifica-se como preceito fundamental, ensejando o cabimento de ADPF, pois constitui garantia densificadora do dever do Estado de prestar assistência jurídica aos necessitados e do próprio direito que a esses corresponde. Trata-se de norma estruturante do sistema de direitos e garantias fundamentais, sendo também pertinente à organização do Estado.

[...] 4. São inconstitucionais as medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional e administrativa da instituição.

[...] A inserção da Defensoria Pública em capítulo destinado à proposta orçamentária do Poder Executivo, juntamente com as Secretarias de Estado, constitui desrespeito à autonomia administrativa da instituição, além de ingerência indevida no estabelecimento de sua programação administrativa e financeira. 5. Medida cautelar referendada.” (STF, Tribunal Pleno, ADPF 307 MCRef/DF, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de março de 2014).

Diante disso, depreende-se que a Defensoria Pública não depende do recebimento de honorários advocatícios para o seu aparelhamento e capacitação profissional de seus membros e servidores, assim como o Ministério Público e o Poder Judiciário.

Ainda, ressalte-se que em Mato Grosso, os membros da Defensoria Pública estão ombreados aos da Magistratura e do Ministério Público e, ante ao patamar a que foi alçada a Defensoria Pública, em paridade com os órgãos supracitados, deve ser suportada o ônus de não mais receber honorários advocatícios, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014.

Inclusive, sobre a aludida temática, este Egrégio Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública é vedado independente do ente estatal contra a qual esteja litigando, tendo em vista as inovações promovidas pela Emenda Constitucional no 80/2014.

No particular, segue o entendimento firmado por esta Câmara de Direito Público e Coletivo:

“APELAÇÃO CÍVEL - 1o RECURSO: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE (...) 1. ‘Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença’, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.” (TJMT, N.U 0010148-81.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO – INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso não provido. Sentença ratificada.” (TJMT, N.U 1001125-15.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021).

Logo, seja em relação ao ente estadual, seja ao ente municipal, não mais é possível a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, devendo esta prestar a sua função institucional de forma integral e gratuita.

A propósito, veja-se o trecho do seguinte julgado deste Tribunal de Justiça, verbis:

“(...) Conforme o entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra a pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.” (Apelação / Remessa Necessária 20824/2018, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018).

Outrossim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, nego provimento ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022